Tribunal: STF
Processo: ARE 1421648
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Piauí contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR EM COMARCA CARENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA, AOS NECESSITADOS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA DE JOAQUIM PIRES. INOCORRÊNCIA. DANO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO FACE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESERVA DO POSSÍVEL. REJEIÇÃO. INOPONIBILIDADE QUANTO À DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ORDEM CONSTITUCIONAL. MÉRITO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL POR INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CF/88). 



    1. A discussão judicial de danos a bem jurídico localizado em uma comarca do Estado não desloca a competência para processar e julgar a ação coletiva na Comarca da Capital. Precedente do STJ. Rejeitada preliminar de incompetência do juízo.



    2. Não há perda de objeto nem falta de interesse de agir pela existência de Resolução que designa defensor para atuar semanalmente, cumulando funções, se a situação comprova a insuficiência dessa forma de prestação desse serviço.



    3. A impossibilidade jurídica do pedido confunde-se com o mérito recursal. Ausência de previsão em lei orçamentária e reserva do possível. Inaplicáveis. Direitos fundamentais de caráter assistencial, compreendidos dentro dos direitos constitucionais mínimos, indispensáveis à promoção da existência digna às pessoas necessitadas, na forma da lei, prescindem de previsão orçamentária para terem eficácia jurídica. Princípio da reserva do possível. Não se aplica quando se está diante de direitos fundamentais, em que se busca preservar a dignidade humana, consagrado na CF/88 como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático e Social de Direito (art. 1º, inc. III, da Carta Magna). Entendimento do STF.



    4. A “assistência jurídica integral e gratuita” é um direito fundamental, consagrado no art. 5º, LXXIV, da CF, daí porque não há discricionariedade por parte da Administração Pública na sua efetivação, nem pode ser afastado o controle jurisdicional dos atos administrativos que lhes dizem respeito, como é dos termos imperativos do citado dispositivo constitucional.



    5. A Defensoria Pública é o órgão estatal destinado a prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma da lei, incumbindo-se-lhe a orientação jurídica e a defesa, em juízo e fora dele, nos termos dos arts. 134 da CF e 153 da CE/PI, considerando-a como “instituição essencial à função jurisdicional do Estado”.



    6. A nomeação de Defensor Público do Estado para a comarca judiciária de Joaquim Pires-PI não implica invasão do mérito do ato administrativo, visto que a Constituição Federal assegura, expressamente, que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF), determinando, para conferir efetividade ao mandamento constitucional, que o Estado mantenha defensoria pública, que é instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 134 da CF), não sendo concebível, deste modo, a total omissão do Estado para com a população carente desse Município.



    7. Recurso Conhecido e Improvido.



    Aponta violação aos arts. 2º, XXXVI, 84, II, III, IV e parágrafo único, 167, I e II, e 169, I e II, da Constituição Federal.



    Alega que a “indicação de Defensor para funcionar na Comarca de Joaquim Pires implica ato de direção superior da administração, ou, pelo menos, constitui ato de disposição sobre a organização e o funcionamento da administração, que tem competência reservada privativamente ao chefe do Executivo.”



    Sustenta que “a Comarca de Joaquim Pires já possui o serviço de assistência jurídica aos necessitados, por meio da Defensoria Pública do Estado do Piauí, em respeito aos arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF, pois foi incluída pela Resolução n. 020/2009 do Conselho Superior da Defensoria Pública na Defensoria Pública Regional, sendo assistida pelo Defensor Público residente em Comarca próxima, com frequência semanal, de acordo com a organização administrativa do Estado.”



    Por fim, afirma que “por implicar gasto não previsto no orçamento da Defensoria Pública e por não estar previsto na lei de diretrizes orçamentárias, o pedido formulado na inicial esbarra em expressa proibição constitucional, sendo, por mais esta razão, impossível juridicamente.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em questão, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral no RE 887.671, ministro Marco Aurélio, Tema n. 847. Transcrevo, a seguir, a correspondente ementa:



    ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 847/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator